Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710754-43.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AGENCIA VE MARKETING DIGITAL LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 73644039) requerendo a homologação de acordo entabulado pelo autor apelado BANCO BRADESCO S.A. e pela ré apelante AGÊNCIA VÊ MARKETING DIGITAL LTDA. Consoante previsão do art. 139, inciso V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. Os advogados das partes que subscrevem o pedido de homologação do acordo extrajudicial possuem poderes para a prática do ato (IDs 71162912 e 71162936). Sobreleva notar que referido acordo encontra-se subscrito por todos os patronos dotados de poderes para transigir e acordado por ambas as partes. Do exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, e art. 515, III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial de ID 67978163 firmado entre as partes litigantes, para que surta seus efeitos legais. Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos em ID 73305762. Baixem os autos ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 08 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator